Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-89.2023.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença de improcedência reformada pelo acórdão que deu provimento à apelação do autor. Insurgência do banco réu visando a restituição do valor do empréstimo indevido depositado na conta do demandante. Sem razão. Empréstimo contratado em nome do embargado mediante fraude, cujo valor foi transferido para conta bancária do fraudador. Impossibilidade de compensação nos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sentença de improcedência reformada pelo acórdão que deu provimento à apelação do autor. Insurgência do banco réu visando a restituição do valor do empréstimo indevido depositado na conta do demandante. Sem razão. Empréstimo contratado em nome do embargado mediante fraude, cujo valor foi transferido para conta bancária do fraudador. Impossibilidade de compensação nos moldes requeridos. Recurso rejeitado.